Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ CONTRATUAL (LEI No 9.656/98 E CÓDIGO CIVIL). DECISÃO MANTIDA.
1. É ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento indicado pelo médico do paciente, bem como a limitação das sessões que se revelarem indispensáveis à garantia da qualidade de vida do segurado e o sucesso do tratamento previsto no contrato.
2. O rol da ANS de cobertura obrigatória pelos planos de saúde é exemplificativo, de modo que constitui conduta ilícita a negativa de procedimentos não previstos, mas necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano.
3. A recusa de a ré custear o tratamento de que necessita o autor, nos termos indicados pelos médicos que o acompanham e se revela necessário à recuperação da sua saúde, viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade precípua do contrato.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.